Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RPV. RETENÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor, ora recorrido, os valores de R$ 17.225,72, já em dobro, e R$ 2.500,00, a título de danos morais. Narra a inicial que o recorrido tinha um crédito (RPV) para receber junto ao banco recorrente. Alega que, no dia do recebimento (31/5/2023), o preposto do banco, de forma equivocada, deduziu do seu crédito a quantia de R$ 7.503,73 a título de imposto de renda. Assevera que, conforme entendimento do STJ (Súmula 136), não deve incidir imposto de renda sobre verba de natureza indenizatória.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. Defende a não ocorrência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que o recorrente não realizou qualquer ato indevido contra o recorrido. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, visto que o recorrido não demonstrou prejuízo que obteve em decorrência de eventual conduta do banco recorrente, inexistindo nexo causal entre a conduta e o dano. Sustenta a ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aduz que é indevida a restituição em dobro, haja vista que não há nos autos qualquer prova de que a conduta do recorrente esteja eivada de má-fé. Subsidiariamente, requer que o valor de indenização por danos morais seja fixado em patamar razoável e proporcional, bem como que a restituição seja realizada da forma simples.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que seja negado provimento ao recurso e mantida integralmente a sentença.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente na retenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos ao recorrido.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, o contribuinte - sujeito passivo - tem direito à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente. Dessa forma, eventual pedido de restituição administrativo deve ser direcionado ao órgão competente pela administração do referido tributo, a Receita Federal do Brasil; e eventual ação de repetição do indébito tributário deve ser direcionada ao ente federado competente para instituição do referido imposto, a União. Desse modo, este Relator entende que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, inclusive quanto à pretensão de indenização por dano moral, razão pela qual o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 64, §1o, e no art. 485, IV, ambos do CPC.
8. Vencido na preliminar, passo ao mérito.
9. Inicialmente, cabe esclarecer alguns pontos em relação ao presente caso. O recorrido ajuizou ação ordinária perante a Justiça Federal por ser servidor público federal, conforme documento de ID 63687792, tendo sido reconhecido o seu direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada. Nesse contexto, o art. 739 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 9.580/2018) estabelece que o imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento a decisão da Justiça Federal, será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento. Somente ficará dispensada a retenção de imposto de renda quando o beneficiário declarar à instituição financeira que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis (art. 739, § 1o). Nota-se, assim, que caberia ao recorrido informar à instituição financeira acerca da natureza jurídica dos rendimentos recebidos, de modo a evitar a retenção do imposto de renda. No caso dos autos, não há prova de que houve tal comunicação.
10. Observa-se, então, que a instituição financeira está obrigada por lei a reter o imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento a decisão da Justiça Federal. O não cumprimento da obrigação de retenção sujeita o responsável as penalidades previstas na legislação. Desse modo, não vislumbro falha na prestação do serviço por parte do recorrente.
11. Além disso, o imposto de renda retido é considerado antecipação de eventual imposto apurado e devido na declaração anual de imposto de renda. Nessa situação, caso o contribuinte apure saldo negativo de imposto de renda, haverá restituição (art. 739, § 2o, do Decreto n. 9.580/2018).
12. No caso dos autos, é imprescindível verificar a existência de eventual restituição do imposto de renda. O recorrido não comprovou se houve ou não restituição de imposto de renda em razão da retenção de parte do imposto pela instituição financeira.
13. Na hipótese, o banco cumpriu com a obrigação de retenção do valor tributável, tendo em vista que a parte não informou que se tratava de indenização.
14. Desse modo, considerando que não houve falha de prestação de serviço por parte do recorrente, a sentença deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Ausência de falha na prestação de serviço por parte do recorrente devido a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda sobre verba de natureza indenizatória".
Dispositivo relevante citado: Decreto n. 9.580/2018, art. 739.
Jurisprudência relevante citada: não há.